Tribunal: TJDFT
Processo: 0013141-11.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0013141-11.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA FRUGONI, FLAVIA DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO DE EDUÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL - INEB-DF, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO A presente ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos morais foi ajuizada em razão dos fatos ocorridos na instituição de ensino apelada em abril de 2014, referentes à suposta agressão do menor L.G., filho e neto das apelantes, e dos desdobramentos posteriores envolvendo a divulgação de tais acontecimentos na rede social Facebook. Em pesquisa processual no sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que tais fatos já foram analisados no Processo no 0040879-71.2014.8.07.0007, tendo inclusive sido proferida, naqueles autos, sentença já transitada em julgado. Foi acolhido o pedido reconvencional de ressarcimento por danos morais em favor da ora apelada. Destaque-se, ademais, que o mencionado pedido reconvencional é, a princípio, idêntico ao pedido formulado nos presentes autos, no que tange à indenização ressarcitória. Dessa forma, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre as considerações acima expostas. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator